Tribunal: TJES
Processo: 5006691-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006691-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADRIANA DE JESUS NEVES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
REPRODUÇÃO DE ALEGAÇÕES JÁ DECIDIDAS EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

.

Conforme preconiza o Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 5329018), que rejeitou as alegações suscitadas pela Agravante e determinou a expedição de alvará para liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Pelas razões recursais id 5328998, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que a decisão teria desconsiderado (a) a inadequação do procedimento por ter o Juízo
a quo
determinado a transferência dos valores bloqueados para a conta judicial antes da manifestação da parte; (b) a ausência de fundamentação da decisão; (c) que o fundo administrado pela Femco era integrado por duas submassas distintas, uma vinculada às contribuições dos empregados da Cosipa e outra para os aportes dos empregados da Cofavi; (d) a ausência de solidariedade entre os respectivos Fundos e (e) o exaurimento da submassa da Cofavi.

A Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 5405368), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação expressa à decisão agravada, bem como por ter reproduzido as alegações já apreciadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento anterior, violando a coisa julgada. No mérito, pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pela decisão id 7796838, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Da referida decisão a Agravante interpôs embargos de declaração (id 7912723) e, após intimada, a Agravada apresentou as respectivas contrarrazões (id 8533822).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006691-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADA: ADRIANA DE JESUS NEVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conforme delineado, a Agravada, em contrarrazões recursais, pugnou pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação expressa à decisão agravada, bem como por ter reproduzido as alegações já apreciadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento anterior, violando a coisa julgada.

Em que pese as alegações delineadas na peça recursal, é possível inferir que as respectivas razões não se relacionam com questões vinculadas à admissibilidade do recurso interposto, mas, sim, à própria questão substancial debatida nos autos, de modo que devem ser analisadas a partir da questão meritória subjacente.

Por tal razão, rejeito as questões processuais suscitadas.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 5329018), que rejeitou as alegações suscitadas pela Agravante e determinou a expedição de alvará para liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Pelas razões recursais id 5328998, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que a decisão teria desconsiderado (a) a inadequação do procedimento por ter o Juízo
a quo
determinado a transferência dos valores bloqueados para a conta judicial antes da manifestação da parte; (b) a ausência de fundamentação da decisão; (c) que o fundo administrado pela Femco era integrado por duas submassas distintas, uma vinculada às contribuições dos empregados da Cosipa e outra para os aportes dos empregados da Cofavi; (d) a ausência de solidariedade entre os respectivos Fundos e (e) o exaurimento da submassa da Cofavi.

Pois bem.

Após examinar os presentes autos, observa-se que a Agravante busca se insurgir contra a decisão agravada valendo-se dos mesmos fundamentos já decididos pela Colenda Primeira Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento nº. 5004535-87.2020.8.08.0000,, do qual foi Relator o Exmº. Desembargador Annibal de Rezende Lima, interposto em face da decisão que apreciou a exceção de pré-executividade.

Acrescenta apenas as infundadas alegações sobre a suposta inexistência de intimação antes da determinação da transferência dos valores bloqueados pelo Juízo e sobre a suposta ausência de fundamentação.

No que concerne à primeira alegação, o documento id 5329015, juntado pela própria Agravante, sob a denominação de “decisão que intimou a entidade para se manifestar a respeito do bloqueio” contraria a afirmação, porquanto demonstra que a parte foi devidamente intimada, tendo, inclusive, apresentado manifestação nos autos (id 5329016) sobre o bloqueio, razão pela qual resta esvaziada a alegação.

Melhor sorte não assiste à Agravante quanto à tese recursal de ausência de fundamentação, porquanto é possível observar do teor da decisão id 5329018 a suficiente explanação das razões que motivaram a decisão.

Quanto às demais as alegações, as teses suscitadas no presente recurso foram expressamente discorridas no referido do julgamento do agravo de instrumento nº. 0039914-16.2013.8.08.0035, que restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – USIMINAS/COFAVI – PREVIDÊNCIA - SUBMASSA – EXAURIMENTO – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – JUROS DE MORA – SELIC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme assentou a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

2. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI.

3. É da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, encargo do qual não se desincumbiu.

(TJES - Agravo de Instrumento nº. 5004535-87.2020.8.08.0000; Relator: Annibal de Rezende Lima; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 15.09.2021)

No presente caso, o MMº. Juiz de Direito
a quo
,
ao expedir o alvará para levantamento da quantia, consignou expressamente que a irresignação da Agravante, relativa à independência das submassas do fundo, havia sido rejeitada no âmbito do referido agravo de instrumento, razão pela qual o Juízo
a quo
, após acolher os novos cálculos apresentados pelo Agravado e observando a prescrição parcial reconhecida na segunda instância, determinou a liberação da quantia.

Registre-se que, no presente recurso, a Agravada não se insurge em face dos novos cálculos apresentados pelo Agravado em observância ao que restou decidido no julgamento do agravo de instrumento nº. 5004535-87.2020.8.08.0000, e que foram acolhidos pelo Juízo
a quo,
de modo que cuida-se de matéria também abarcada pela preclusão. Limita-se a Agravante a reproduzir as questões já decididas por este Egrégio Tribunal de Justiça no âmbito do recurso supracitado.

O Código de Processo Civil dispõe, nos art. 505 e 507, que:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A hipótese vertente não se enquadra em nenhuma hipótese legal de reapreciação da matéria já decidida, de modo que resta inviabilizada a reprodução da mesma irresignação anteriormente já ventilada.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 5006667-83.2021.8.08.0000, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Como sabido, um dos princípios basilares do direito pátrio é o da segurança jurídica, que tem por finalidade garantir estabilidade, ordem e previsibilidade às decisões judiciais.

II - Consoante preleciona o CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, assim como, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

III - Recurso conhecido e desprovido.

(...)”

Neste contexto, as razões declinadas no presente recurso não são suficientes para infirmar a decisão impugnada, de modo que devem ser rejeitadas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento. Prejudicado os embargos de declaração interpostos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões